Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. Consta dos autos que a paciente exerce relevante papel na associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, a qual envolve divisão de tarefas entre os membros e comercializa diversos tipos de substância entorpecente, sobretudo crack, na região da Feira da Torre de TV de Brasília, local de intensa circulação de pessoas. Segundo o inquérito, há notícias de intimidação dos frequentadores do local pelos integrantes do grupo, além de que estes recebem o pagamento das drogas também por meios eletrônicos, como máquinas de cartão e pix, bem como em troca de celulares e objetos diversos, os quais eram posteriormente vendidos.
3. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ela e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.